Tribunal: TJBA
Processo: 8083458-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083458-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OTAVIO SARAIVA MARIANO FILHO Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CATEGÓRICA. DOCUMENTOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA PARA INFIRMAR O LAUDO OFICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL NÃO CARACTERIZADO. "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por OTÁVIO SARAIVA MARIANO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade (auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez), em razão de alegadas doenças ocupacionais relacionadas às atividades laborais como gerente bancário. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) o direito do apelante ao recebimento de benefício por incapacidade, com fundamento nas patologias alegadas (LER/DORT, Síndrome do Túnel do Carpo, Radiculopatia, entre outras); (ii) a validade e o valor probatório do laudo pericial judicial que afastou a incapacidade laboral atual; (iii) a suposta necessidade de reabilitação profissional antes da cessação do benefício; (iv) a aplicação do princípio do "in dubio pro misero". III. Razões de Decidir 3. A perícia judicial, realizada por especialista de confiança do Juízo, concluiu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de incapacidade laboral atual, embora tenha reconhecido o possível nexo causal das moléstias com o trabalho desempenhado, afastando a presença de qualquer limitação funcional que ensejasse a concessão dos benefícios pleiteados. 4. Os documentos médicos particulares apresentados, por sua natureza unilateral e destituída de contraditório, não possuem força suficiente para infirmar o laudo pericial oficial, elaborado sob o crivo do contraditório e devidamente fundamentado em exame clínico presencial e análise documental detalhada. 5. A reabilitação profissional, prevista no art. 62, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/91, não configura direito autônomo do segurado, mas medida vinculada à existência de incapacidade parcial para o trabalho habitual, com capacidade residual para outra função, o que não se verifica no caso concreto, diante da plena capacidade atestada pela perícia. 6. A ausência de incapacidade laboral atual afasta a necessidade de reabilitação e a continuidade do benefício de auxílio-doença, uma vez que a reabilitação pressupõe limitação funcional que impeça o retorno ao labor habitual, nos termos da lei. 7. Inaplicável o princípio do "in dubio pro misero" quando não há dúvida objetiva ou controvérsia relevante quanto à capacidade laboral do autor, especialmente diante da prova pericial categórica e não infirmada por elementos técnicos de igual robustez. 8. Correta, portanto, a sentença de improcedência, que se amparou em prova técnica suficiente e na legislação de regência, não merecendo reforma. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso improvido, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade. Tese de julgamento: "A ausência de incapacidade laboral atual, constatada em perícia judicial clara e fundamentada, afasta o direito à concessão ou restabelecimento de benefício acidentário, bem como o dever de reabilitação profissional, sendo inaplicável o princípio do 'in dubio pro misero' quando inexistente dúvida objetiva acerca do quadro clínico do segurado." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8083458-23.2021.8.05.0001, em que figura, como apelante, OTÁVIO SARAIVA MARIANO FILHO, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)